Tribunal: TJDFT
Processo: 0736617-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO EMPRESARIAL. PESQUISA SISBAJUD. RECEBIMENTO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência tem admitido, em atenção à teoria da aparência, a realização da citação de pessoa jurídica, em sua sede ou filial, por meio daquele que aparente ter poderes para tal recebimento, com suporte no §2o, do art. 248 do CPC.
2. O encerramento das atividades empresariais exige a atualização do endereço da pessoa jurídica diante dos órgãos públicos, de modo a prevenir o envio de cobranças a endereço incorreto.
3. É valida a citação de pessoa jurídica por via postal mediante entrega do aviso de recebimento no endereço encontrado em pesquisa realizada pelo SISBAJUD.
4. Agravo de instrumento desprovido.